Tribunal: TJBA
Processo: 0000124-60.2020.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000124-60.2020.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONICLEUTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO GAMA DOS SANTOS

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. PROVIMENTO EM PARTE. EXISTÊNCIA DE LASTRO EMPÍRICO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCERTEZAS QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA EM PROCESSO CRIMINAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. INVIABILIDADE.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL. EM RELAÇÃO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, MANIFESTOU-SE PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL DE SEGUNDO GRAU.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uauá que, acolhendo o veredito popular, condenou Ronicleuton Oliveira dos Santos pela prática de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal, estipulando a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A mesma decisão arbitrou honorários advocatícios ao Defensor Dativo, Dr. Roberto Gama dos Santos (OAB/BA 48.452), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando o Estado da Bahia ao pagamento.

2. O Ministério Público do Estado da Bahia recorreu buscando a reforma da dosimetria da pena, para que esta fosse exasperada, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade, motivos do crime e consequências do delito, além das circunstâncias do crime já consideradas pelo juízo
a quo.

3. Por sua vez, o Estado da Bahia interpôs recurso contra a parte da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo. Em sede preliminar, alegou a nulidade da sentença por inexistência de defensores públicos na comarca e pela suposta inobservância do Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugnou pela extirpação da condenação ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado, sob o argumento de impossibilidade de arbitramento de honorários em processo criminal e excesso no quantum fixado.

4. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação ministerial, para que fossem valoradas negativamente a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Em relação ao recurso do Estado da Bahia, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial de segundo grau.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia consiste em determinar: (i) se os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram adequadamente valorados na dosimetria da pena-base do crime de homicídio qualificado, à luz da prova dos autos e da jurisprudência superior; e (ii) se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo é nula ou se o valor arbitrado é excessivo, considerando a atuação do profissional e a ausência de Defensoria Pública na comarca.

III. Razões de decidir

6. No tocante à dosimetria da pena-base do crime de homicídio qualificado, verificou-se que a Sentença de primeiro grau fixou a pena acima do mínimo legal, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, ao valorar negativamente apenas as circunstâncias do crime, utilizando-se de uma das qualificadoras (meio cruel) para tanto, e a outra (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) para qualificar o tipo penal mais grave. Após acurada análise do acervo probatório e da jurisprudência pertinente, conclui-se que existe efetivo respaldo à valoração negativa dos vetoriais relativos à culpabilidade, personalidade e consequências do crime, para além da negativação do vetorial atinente às circunstâncias do crime.

7.
A valoração negativa da culpabilidade do agente mostrou-se devidamente fundamentada, uma vez que a prova oral judicializada, obtida mediante a oitiva das testemunhas Valdete Santana dos Santos, Valdeci Santana dos Santos, Raimundo Oliveira dos Santos, Humberto Jhones Santos Silva, Tereza Santana dos Santos, Manoel da Conceição Oliveira dos Santos e Mirian Barros Da Silva, revelou a premeditação do crime. Os depoimentos evidenciaram que o Apelado, após passar horas em convivência amistosa com a vítima, consumindo bebidas alcoólicas, deixou o local pela manhã e, após um intervalo de tempo em que teve oportunidade de refletir sobre sua conduta, retornou à residência da vítima para cometer o homicídio. Tal conduta demonstra um acentuado desvalor e uma maior reprovabilidade, justificando a exasperação da pena-base, em consonância com o Tema Repetitivo 1.318 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Outrossim, a personalidade do Apelado foi legitimamente valorada de forma desfavorável, em virtude da frieza manifestada na execução do delito. As narrativas testemunhais indicam que Ronicleuton demonstrou uma postura amigável com a vítima nas horas que antecederam o crime, estabelecendo uma falsa sensação de segurança, para então retornar e ceifar sua vida. Essa conduta, marcada pela dissimulação e pela indiferença à vida alheia, revela um elevado grau de insensibilidade moral e autoriza a majoração da pena-base, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9.
As consequências do crime também foram acertadamente consideradas de forma negativa, em face da tenra idade da vítima, que contava com apenas 22 (vinte e dois) anos na ocasião dos fatos. A supressão precoce de uma vida jovem transcende o resultado típico do delito de homicídio, gerando um impacto social e familiar mais grave, o que justifica a elevação da pena-base, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Não obstante os argumentos ministeriais, a motivação do crime não foi valorada negativamente, pois a prova oral coligida não forneceu elementos suficientes e uníssonos para estabelecer, com segurança jurídica, os reais motivos que impulsionaram o réu à prática delitiva. A multiplicidade de narrativas e a ausência de clareza quanto a um motivo preponderante impedem a exasperação da pena-base com base neste vetor.

11.
No que concerne ao recurso do Estado da Bahia, as preliminares arguidas foram rejeitadas. A alegação de nulidade da sentença pela nomeação de defensor dativo, em detrimento da suposta existência de Defensoria Pública apta a atuar, não se sustenta. A Comarca de Uauá/BA, conforme explicitado nos autos, não possui Defensoria Pública instalada ou subseção da Ordem dos Advogados do Brasil com estrutura para atender à demanda local. Diante da impossibilidade de prestação de assistência jurídica pelo órgão público, a nomeação de defensor dativo é medida imprescindível para garantir o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, em consonância com o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

12.
A tese de nulidade por inobservância do Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça também não prospera. O referido Tema estabelece que as tabelas de honorários da OAB servem como
referência
, e não como vinculação obrigatória para o magistrado no arbitramento da remuneração do defensor dativo. A utilização da tabela como parâmetro, com a fixação de um valor justo e motivado, não acarreta nulidade da decisão, mas sim a observância de diretrizes que visam à adequada remuneração do profissional.

13.
No mérito, a irresignação quanto à condenação ao pagamento de honorários e ao valor arbitrado é desprovida de fundamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado na lide. A responsabilidade do Estado deriva diretamente do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, conforme o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e encontra respaldo legal nos artigos 22, § 1º, e 24 do Estatuto da OAB.

14.
A alegação de desobediência a formalidades legais da Lei nº 1.060/50 também não se sustenta, considerando o disposto no artigo 5º, § 3º, da referida lei, que permite a nomeação direta do advogado pelo juiz em municípios onde não existam subseções da Ordem dos Advogados do Brasil. A atuação do defensor dativo na presente demanda se deu em conformidade com a legislação aplicável e a necessidade de assegurar a defesa técnica do réu.

15.
Por fim, o valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários advocatícios ao defensor dativo revelou-se proporcional e adequado ao trabalho desempenhado. O profissional atuou ativamente desde o início da persecução penal, apresentando defesa prévia, participando de audiências de instrução, elaborando alegações finais, atuando na sessão plenária do Tribunal do Júri (crime de homicídio qualificado) e apresentando contrarrazões em sede recursal. A complexidade do caso e o extenso labor exigido justificam a remuneração fixada, que se mostra razoável e compatível com a dignidade da profissão e a efetividade da defesa técnica prestada, em consonância com a Resolução CNJ n.º 558/2021.

IV. Dispositivo e tese

16. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para reformar a pena imposta ao réu, Ronicleuton Oliveira dos Santos, a qual fica estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Recurso do Estado da Bahia conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido, mantendo-se a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Sentença.

Tese de julgamento: "1. A premeditação, a frieza na execução e a juventude da vítima configuram circunstâncias judiciais idôneas para a exasperação da pena-base do crime de homicídio qualificado, quando devidamente comprovadas e não utilizadas para qualificar o tipo penal ou como agravantes. 2. A ausência de Defensoria Pública ou de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em comarca legitima a nomeação de defensor dativo pelo juízo, e a decisão que arbitra honorários advocatícios a tal profissional constitui título executivo extrajudicial contra o Estado, sendo o valor arbitrado razoável e proporcional à complexidade do trabalho e à indispensabilidade da defesa técnica."

Dispositivos normativos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos LV e LXXIV; Código Penal, art. 59, art. 68, art. 121, § 2º, incisos III e IV, art. 44, art. 77; Código de Processo Penal, art. 282, § 6º, art. 312, art. 312, § 2º, art. 313, I, art. 315, § 1º, art. 387, IV, art. 387, § 2º, art. 492, I, art. 593, III, "c", art. 600, § 4º, art. 804; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º, art. 24; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal; Resolução CNJ n.º 558/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013; STJ, REsp n. 2.223.210/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025; STJ, AREsp n. 2.843.622/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; STJ, HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STJ, HC n. 621.348/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021; STJ, HC n. 809.301/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 754.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 974.383/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013; STJ, AgRg no REsp n. 1.537.336/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/9/2015; STJ, AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 25/11/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000124-60.2020.8.05.0262, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA, em que figuram como Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia e o Estado da Bahia e Apelado Ronicleuton Oliveira dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a pena imposta ao réu, a qual fica estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e em

conhecer o recurso do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.